Tribunal: TJPA
Processo: 0039085-50.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039085-50.2010.8.14.0301

APELANTE: PRESIDENTE DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA IGEPREV, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: AUGUSTA MAIA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PEDIDO DE PARIDADE E INTEGRALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. DIREITO A PARIDADE. REFORMA DO MILITAR ANTERIOR A EC. 41/2003. REGRA DA EXCEÇÃO DA EC. 47/2005. ÓBITO OCORRIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PENSÃO POR MORTE. NEGATIVA DE INTEGRALIDADE DE PROVENTOS. SENTENÇA PELA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESSE PONTO. SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1-
A Emenda Constitucional n. 41/2003 limitou o valor da pensão por morte ao teto do regime geral da previdência social, mais o acréscimo do parágrafo 7º do art. 40 da CF/88, que deverão ser corrigidos nos termos do parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a Emenda retirou o direito à integralidade e à paridade dos proventos. Porém, para a nova regra geral estabelecida, foram expressas algumas exceções. A Emenda Constitucional n. 47/2005, em seu art. 3º, parágrafo único, estabeleceu que a regra de paridade extinta pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda seria aplicável, em alguns casos de transição.

2. A regra de exceção assegurou às pensões decorrentes dos servidores falecidos o direito à paridade, quando o instituidor da pensão se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/03, mas faleceu após seu advento, como é o caso dos autos, conforme precedente do Recurso Extraordinário n. 603580/RJ (TEMA 396).

3 –
Abono salarial. Ausência de interesse recursal.
A questão aqui merece um apontamento importante. A sentença ora em análise em momento algum determinou o pagamento de Abono Salarial à apelada. Afirmou, ao contrário, que a impetrante possuía o direito à paridade e não à integralidade, afastando a condenação ao pagamento do abono salarial. Portanto, não cabe a discussão quanto ao ponto.

4 – Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO LIMINAR
impetrado por
AUGUSTA MAIA PINHEIRO
contra suposto ato ilegal do
Presidente do IGEPREV.

Em síntese na inicial, a autora alega que é beneficiária de pensão por morte previdenciária, na condição de viúva do ex-segurado, José Renor da Costa Pinheiro, que faleceu em 11 de fevereiro de 2010.

Aduz que a autoridade impetrada vem pagando a menor o valor da pensão, afirmando que a integralidade e paridade não estão sendo observadas, fato que importa em lesão do direito líquido e certo.

Assim, requer a revisão dos valores de pensão previdenciária.

O impetrado apresentou informações pugnando pela denegação da segurança.

O Ministério Púbico opinou pela concessão parcial da ordem.

Sobreveio sentença concedendo parcialmente a segurança, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR PLEITEADA, e no mérito, CONCEDIO PARCIALMENTE A SEGURANÇA, determinando ao Sr. Presidente do IGEPREV que revise/reajuste o valor da pensão por morte percebida pela impetrante, na mesma data e proporção em que se modificar a remuneração dos militares em atividade (paridade), eis que demonstrado o direito líquido e certo, com fulcro no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, c/c art. 486, inciso VI do CPC, tornando definitivos os efeitos da liminar ora concedida. Condeno ainda o impetrado ao pagamento das diferenças retroativas da pensão, a contar da data do ajuizamento do mandamus, com fulcro no art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária [...]”

O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a extinção da demanda sem resolução do mérito em razão de sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que os recursos destinados ao pagamento o abono salarial concedido aos policiais civis e militares inativos são provenientes do Tesouro Estadual, não tendo a autarquia qualquer ingerência sobre a inclusão do benefício na folha de pagamento dos servidores.

Defendeu a extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial, por entender juridicamente impossível o pedido veiculado na inicial, posto que o abono salarial é vantagem transitória, incompatível com a incorporação aos vencimentos, que não poderá servir de base de cálculo para o recebimento da pensão por morte.

No mérito, alegou a impossibilidade de inclusão de parcelas
propter laborem
na base de cálculo da pensão por morte recebida pela apelada, posto serem concedidas apenas aos servidores ativos investidos em funções gratificadas, sem incorporação ao vencimento.

Asseverou que a alteração da remuneração dos servidores públicos depende de lei específica, razão pela qual deve ser reconhecida a inconstitucionalidade formal dos Decretos Estaduais nº 2.219/97 e nº 1.699/05, responsáveis pela criação do abono salarial e sua extensão aos servidores inativos.

Ao final, pugnou, preliminarmente, pela extinção de demanda sem resolução do mérito em razão de sua ilegitimidade passiva e inépcia da inicial. No mérito, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar a sentença, a fim de declarar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Apelo recebido apenas no efeito devolutivo.

O Ministério Público de 2º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Havendo preliminar, passo a enfrentá-la.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV

O Igeprev preliminarmente aduziu sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, arguindo que a responsabilidade seria do Estado do Pará e não sua.

O IGEPREV é uma autarquia e, desse modo, destaco que o Decreto-Lei nº 200/67, que dispõe sobre a organização da administração federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa, em seu art. 5 º, inc. I, definiu, com precisão técnica, este ente da administração indireta como
“o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.”

Assim, nessa qualidade de autarquia, o apelante possui parcela do poder estatal, dotado de personalidade jurídica, patrimônio, receitas, gestão técnica e financeira descentralizadas, tudo nos exatos termos do art. 60, da LC estadual 39/02, que instituiu o regime de previdência estadual do Estado do Pará (IGEPREV), que reza:

Art. 60. Fica criado o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, autarquia estadual, com sede e foro na Capital do Estado do Pará, vinculada à Secretaria Especial de Estado de Gestão, dotada de personalidade jurídica de direito público, patrimônio e receitas próprios, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira descentralizadas.

Reafirmando esta autonomia financeira do IGEPREV, o próprio art. 91 da LC acima mencionada estabelece:

Art. 91. A Secretaria Executiva de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças alocará ao IGEPREV, mensalmente, os recursos financeiros necessários ao pagamento das aposentadorias e pensões.

Dessa maneira, é que cabendo ao instituto recorrente toda a gerência dos proventos dos aposentados vinculados a ele, sendo autarquia, como dito alhures, ele é parte legítima a figurar no pólo passivo desta lide.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do IGEPREV.

MÉRITO

O cerne do recurso,
cinge-se em dirimir se a impetrante possui o direto a revisão da pensão deixada por ex servidor estadual, Policial Militar, no valor correspondente aos proventos integrais, incluídas as parcelas referente ao abono salarial.

Extrai-se dos autos, que o ex-militar José Renor da Costa Pinheiro, faleceu em 11/02/2010, motivo pelo qual os recorrentes alegam que a Lei Complementar nº 39/2002 resguarda o direito à percepção integral dos benefícios previdenciários.

A Constituição da República, no art. 40, § 5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, sendo norma hierarquicamente superior, bem como autoaplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§ 4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

A questão trazida para análise trata de viúva pensionista que visa revisar o valor pago pelo IGEPREV. Antes de mais nada, se faz necessário esclarecer que a pensionista recebe seus proventos em decorrência do falecimento de seu esposo, Sr. José Renor da Cota Pineiro, ex policial militar, falecido em 11/02/2011.

Consta nos autos que o instituidor da pensão foi reformado em 09/08/1990, conforme Portaria n.2053, de 09/08/1990 (Id nº 11814787).

Assim, fixadas as datas de sua transferência para a reforma e a data de seu óbito, temos como estabelecer a legislação vigente em cada uma das situações, posto que “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

Tendo o falecimento do servidor ocorrido em 11/02/2011 já estava em vigor a Emenda Constitucional n. 41, de 19/12/2003, que entrou em vigor na data de sua publicação, em 31/12/2003.

Deste modo, passa-se a analisar se a pensionista possui direito à paridade e a integralidade de sus proventos em comparação ao servidor que esteja na ativa, nas mesmas condições do
de cujus
.

Pois bem, a Emenda Constitucional n. 41/2003 limitou o valor da pensão por morte ao teto do regime geral da previdência social, mais o acréscimo do parágrafo 7º do art. 40 da CF/88, que deverão ser corrigidos nos termos do parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a Emenda retirou o direito à integralidade e à paridade dos proventos.
Porém, para a nova regra geral estabelecida, foram expressas algumas exceções.

A Emenda Constitucional n. 47/2005, em seu art. 3º, parágrafo único, estabeleceu que a regra de paridade extinta pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda seria aplicável, em alguns casos de transição, vejamos:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo
art. 40 da Constituição Federal
ou pelas regras estabelecidas pelos
arts. 2º
e
6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições
:

I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal
, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no
art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003
, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

A regra de exceção assegurou às pensões decorrentes dos servidores falecidos o direito à paridade, quando o instituidor da pensão se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/03, mas faleceu após seu advento, como é o caso dos autos. sobre o assunto, o Recurso Extraordinário n. 603580/RJ (TEMA 396) fixou tese bem clara:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I – O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II – Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III – Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

(RE 603580, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-152 DIVULG 03-08-2015 PUBLIC 04-08-2015)

De forma mais recente, o STF tem mantido este posicionamento:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. TEMA 396 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280, 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - A ausência de debate sobre os dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário impedem o exame da matéria no Supremo Tribunal Federal (Súmulas 282 e 356/STF).

II - O Tribunal a quo entendeu que a questão encontra-se em harmonia com o que decidido por esta Corte no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005).

III - Recurso extraordinário com alegação que esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 279 e 280/STF, e porque a questão posta nos autos está fundamentada na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. IV- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.

(RE 1150235 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 28-08-2020 PUBLIC 31-08-2020)

No caso específico dos autos, a apelada demonstrou que o instituidor foi reformado em 09/08/1990, conforme Portaria n.2053, de 09/08/1990, portanto muito antes das alterações da EC nº 41/2003. O IGEPREV, por seu turno, apenas alega que ele não teria preenchido os requisitos do art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005, quais sejam: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005).

Entretanto, caberia ao IGEPREV demonstrar que tais requisitos não foram preenchidos, na medida em que se trata “de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, II do CPC), porém este ateve-se a afirmar a transitoriedade do abono salarial.

Assim, entendo que deve ser reconhecido o direito à paridade para a pensão da apelada, na esteira do posicionamento firmado pelo STF, em repercussão geral e do que fora decidido na sentença.

Nesse sentido, também tem entendido esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONTRA O INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ. PEDIDO DE PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. INEXISTE PARIDADE DE PROVENTOS DE PENSÃO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ABONO SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Em se tratando o abono salarial, de vantagem concedida em caráter transitório e emergencial, apenas é devido para os policiais em atividade, sendo inviável a sua incorporação aos proventos da aposentadoria.

3- Recurso de Apelação conhecido e provido, nos termos do voto da relatora.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0020033-68.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/04/2023 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL NA PENSÃO POR MORTE DA APELANTE.
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ABONO SALARIAL. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010682-81.2004.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO A PARIDADE DE PENSIONISTA CUJO INSTITUIDOR DA PENSÃO INSTITUIDOR FOI TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA EM 01/12/1978. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Precedente do STJ no RE 603.580-RG/RJ (Tema 396 da Repercussão Geral), no sentido de que a EC 47/2005 prevê uma exceção à regra, hipótese em que a paridade subsistirá, ainda que o falecimento do instituidor da pensão ocorra após o marco temporal de 31.12.2003, desde que sejam preenchidos os requisitos de: a) 35 anos de contribuição, b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, c) 15 anos de carreira e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria (art. 3°, parágrafo único, da EC 47/2005).

2. A Emenda Constitucional n. 41/2003 limitou o valor da pensão por morte ao teto do regime geral da previdência social, mais o acréscimo do parágrafo 7º do art. 40 da CF/88, que deverão ser corrigidos nos termos do parágrafo 8º do mesmo artigo. Assim, a Emenda retirou o direito à integralidade e à paridade dos proventos. Porém, para a nova regra geral estabelecida, foram expressas algumas exceções. A Emenda Constitucional n. 47/2005, em seu art. 3º, parágrafo único, estabeleceu que a regra de paridade extinta pela Emenda Constitucional n. 41/2003, ainda seria aplicável, em alguns casos de transição.

3. A regra de exceção assegurou às pensões decorrentes dos servidores falecidos o direito à paridade, quando o instituidor da pensão se aposentou antes da Emenda Constitucional 41/03, mas faleceu após seu advento, como é o caso dos autos, conforme precedente do Recurso Extraordinário n. 603580/RJ (TEMA 396).

4. DO ABONO SALARIAL E DO AUXÍLIO MORADIA. A questão aqui merece um apontamento importante. A sentença ora em análise em momento algum determinou o pagamento de Abono Salarial e de Auxílio-Moradia à apelada. Afirmou, ao contrário, que a mesma possuía o direito à paridade e não à integralidade, portanto, não cabe a discussão quanto ao ponto.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0045092-53.2013.8.14.0301 – Relator(a): DIRACY NUNES ALVES – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/06/2021 )

Por fim, alega o IGEPREV, a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento do abono salarial por possuir natureza jurídica indenizatória, temporária e eventual, que possui vedação expressa de incorporação no art. 10 da Lei n. 5022/82 c/c a Lei Estadual n. 4.491/1973 e o art. 94 da LC n. 039/2002 revogou as disposições legais que impliquem incorporação de verbas de caráter temporário.

Nesse ponto, verifico a ausência de interesse recursal do IGEPREV, considerando que sentença ora em análise em momento algum determinou o pagamento de Abono Salarial ou qualquer outra parcela transitória à apelada. Afirmou, ao contrário, que a impetrante possuía o direito à paridade e não à integralidade, portanto, não cabe a discussão quanto ao ponto.

Destaco que não há necessidade de delimitar o valor a que o autor faz jus, nos termos do art. 100 da CF/88, na medida em que a sentença determinou realizar a paridade nos proventos da apelada, devendo ao IGEPREV proceder o devido cálculo.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

P.R.I.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN.

Belém, 21/11/2024